Tribunal: TJDFT
Processo: 0743611-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0743611-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VITOR OTAVIANI NILO AGRAVADO: VESPA BOUTIQUE SCOOTER DO BRASIL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DEIVID ALVES DE LIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, observa-se que conquanto a parte recorrente tenha mencionado ao cabo das razões recursais a concessão de tutela provisória de urgência, no bojo da peça recursal não há alegações correlacionadas ao preenchimento dos requisitos autorizadores de tal medida. Ainda que se utilize de uma interpretação do pedido com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o) não se extrai da pretensão reformatória à baila nenhum argumento específico acerca da presença dos pressupostos da tutela de urgência no caso vertente. Nesse descortino, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília-DF, 2023-10-13 12:12:45.709. Desembargador ALFEU MACHADO Relator